Tribunal: TCU
Processo: 026.143/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 716/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.143/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao de Souza Lopes (XXX.828.962-XX); Ana Geisa de Sousa Moura (XXX.058.662-XX); Jacinelma Pinheiro Fernandes (XXX.810.862-XX); Joao Vitor Marinho Matos (XXX.295.912-XX); Jose Nelson Campelo Dias Gigante (XXX.920.927-XX); Luiza de Oliveira Santos (XXX.103.665-XX); Maciane Souza Macedo (XXX.658.652-XX); Marcelly Rodrigues Pessoa (XXX.694.052-XX); Maria Ester Nogueira Pires (XXX.646.702-XX); Pollyanna Pereira de Moura (XXX.204.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.